Tribunal: TJSP
Processo: 2072253-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que ré forneça os dados completos de cadastro disponíveis em seus sistemas, dentre eles o IMEI, sob pena de multa. Insurgência do requerido. Descabimento. Agravante que não demonstrou qualquer impossibilidade técnica para a apresentação do IMEI. Possibilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que ré forneça os dados completos de cadastro disponíveis em seus sistemas, dentre eles o IMEI, sob pena de multa. Insurgência do requerido. Descabimento. Agravante que não demonstrou qualquer impossibilidade técnica para a apresentação do IMEI. Possibilidade do fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Inteligência dos arts. 15 e 22, da Lei 12.965/14. Multa fixada em patamar razoável para a hipótese vertente. Decisão mantida. Recurso não provido.